Tribunal: TJDFT
Processo: 0707374-62.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PROTEÇÃO DE PREÇO. INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA DE PREÇO ENTRE PRODUTO ADQUIRIDO COM O CARTÃO DE CRÉDITO E OUTRO DA MESMA MARCA E MODELO, ENCONTRADO POR PREÇO INFERIOR. DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DEVIDAMENTE ENVIADA À SEGURADORA. INDENIZAÇÃO DO VALOR DA DIFERENÇA DE PREÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou ao pagamento do valor de R$ 845,83, correspondente à diferença do preço do produto adquirido pela autora e das ofertas de preços inferiores do mesmo produto.
2. Nas razões recursais, sustenta a irregularidade dos documentos apresentados pela autora; não comprovação do uso do cartão de crédito objeto do seguro; e ausência do direito de recebimento da cobertura. Relata que o serviço de seguro denominado “proteção de preço”, é um benefício para os clientes que utilizam o cartão de crédito Visa elegível para aquisição de produto, de serem reembolsados da diferença de preço entre o produto adquirido e outro da mesma marca e modelo, encontrado por preço inferior no prazo de 30 (trinta) dias.
3. Informa que para ter direito ao benefício, o cliente precisa comprovar, por meio da disponibilização da fatura detalhada, que efetuou o pagamento integral do produto com cartão de crédito Visa. Afirma que a recusa da seguradora decorreu da ausência de disponibilização da fatura detalhada e legível, conforme previsto no contrato. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido deduzido na inicial.
4. Subsidiariamente, pugna pela correção do valor da indenização, haja vista que a maior diferença entre o produto adquirido e as ofertas apresentadas pela autora é de R$ 644,90. Ressalta que o valor fixado na sentença (R$ 845,83) somou o valor das diferenças nas duas ofertas apresentadas pela autora (R$ 200,93 e R$ 644,90).
5. O cerne da controvérsia consiste na verificação da comprovação, ou não, de que a autora utilizou o cartão de crédito Visa para aquisição do produto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
8. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, em especial o extrato ID 33309147, verifica-se que, ao contrário da tese recursal, a autora comprovou que utilizou o cartão de crédito Visa para aquisição do aparelho celular (373, I, CPC).
9. No referido extrato detalhado consta que, no dia 24/11/2020, a requerente adquiriu um aparelho celular Iphone no valor de R$ R$4.199,00, parcelado em 12 (doze) parcelas de R$ 349,99 (ID 33309147 – “PARC=112PONTO PARC 01/12 R$ 349,91”).
10. Os documentos ID 33309137 e ID 33309138, comprovam que, posterirormente (28/112020), a autora encontrou ofertas do mesmo aparelho pelo valor de R$3.554,10 (diferença de R$ 644,90) (ID 33309137) e pelo valor de R$ 3.998,07 (diferença de R$ 200,93) (ID 33309138).
11. Portanto, comprovado que a autora cumpriu todos os requisitos exigidos no contrato firmado entre as partes, mostra-se injustificada a recusa da seguradora ao pagamento da indenização.
12. No tocante ao valor da indenização, com razão o recorrente, porquanto a maior diferença de preço entre o produto adquirido pela autora (R$ R$4.199,00 - ID 33309147) e o preço da oferta de aparelho da mesma marca e modelo, com preço inferior (R$3.554,10 - ID 33309137), é o valor de R$ 644,90.
13. Dessarte, a reforma da sentença para alterar o valor da indenização de R$ 845,83 para R$ 644,90, é medida que se impõe.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.
15. Sentença parcialmente reformada, tão somente, para reduzir o valor da indenização de R$ 845,83 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) para R$ 644,90 (seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).
16. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.